Tribunal: STF
Processo: ARE 1379925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GOIANDIRA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.011/2004. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR VIA DE EXCEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Afirma a Recorrente que desde 1º/04/2004 exerce o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, e que ao longo de sua vida funcional, não obteve progressão funcional vertical (promoção) e horizontal prevista no plano de carreira dos servidores públicos, insculpido na Lei 1.011/2004; II – Conforme se infere da sentença, em sede de controle difuso, foi declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais n(s) 1.011/2004, 1.034/2005 e 1.035/2005 de Goiandira – GO em razão da desobediência às normas dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); III – O art. 97 da CF/88, regulamentado pelo art. 948 e seguintes, do CPC, estabelece que, diante de controle incidental, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. A despeito do caráter colegiado que permeia a Turma Recursal, explica-se que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da CF/1988) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/1988), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial [ARE 868.457 RG, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 16-4-2015, DJE 77 de 24-4- 2015, Tema 805.]”. Desse modo, sem óbice para que esta Turma analise a constitucionalidade das normas municipais que pautam o pedido de progressão funcional, conforme se segue; IV – Vê-se que o Ministério Público, atuante no juízo de origem, sustentou a inconstitucionalidade formal das Leis Municipais n. 1.011/04, 1.034/05 e 1.035/05, por inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A tese angariou esteio à sentença de improcedência ora vergastada; V – A Lei Municipal no 1.011/2004, posteriormente alterada pelas 1.034/05 e 1.035/05, criou benefícios aos servidores públicos municipais, notadamente as progressões que a Recorrente pretende receber. A referida lei estabelece no capítulo III, denominado “Do desenvolvimento funcional”, claros critérios para a promoção/progressão funcional e vertical dos servidores do Município de Goiandira, na respectiva carreira; VI – A regra consigna direito subjetivo à progressão, proveniente de poder-dever vinculado imposto à administração, diante do atendimento pelo servidor público dos requisitos legais. Nesse sentido: “(...) A Lei n. 1.011/2004 estabelece, de forma clara, critérios para a promoção/progressão funcional vertical dos servidores do Município de Goiandira, na respectiva carreira, o que gera a autora/impetrante direito subjetivo à progressão, impondo-se ao Poder Público o dever de cumprir a norma, frente ao princípio da legalidade que rege os atos administrativos, tratando-se do típico ato administrativo vinculado, tendo em vista não existir discricionariedade para o agir da administração, diante do atendimento das exigências legais, descabendo a apreciação de critérios subjetivos”. (TJGO, Apelação (CPC) 5182479-07.2017.8.09.0048, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/11/2019, DJe de 12/11/2019); VII - Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria ‘interna corporis” (STF – RE 1297884 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/08/2021) e, por não constar nos autos elementos que permitem a análise do trâmite legal, não há se falar em vícios formais capazes de suplantar o direito subjetivo ora perquirido1 ; VIII – Outrossim, a ausência de previsão orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. É possível inviabilizar tão somente o pagamento das vantagens no exercício financeiro em que a lei foi editada, pois, por regra, não se pode alterar o orçamento já programado e em vigência2 ; IX – Extrai-se do cotejo retro que a ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro não pode servir de empecilho para a aplicação de lei, isso porque condicionar o direito do servidor público, já reconhecido pela própria Administração Pública, ao poder discricionário daquela em editar a respectiva programação orçamentária, constitui uma afronta à eficácia da lei, a sua obrigatoriedade e ao princípio da segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88). Dessarte, afastada a inconstitucionalidade por via de exceção aferida na origem; X – Superada a questão prejudicial de mérito e reestruturada a interpretação da legislação pertinente, adentra-se a própria controvérsia, eis que aplicável a causa madura neste átimo processual; XI – Conforme elencado supra, a progressão horizontal almejada pelo reclamante está condicionada tão somente ao cumprimento do interstício temporal de dois anos de efetivo exercício na referência. Sendo assim, quando o servidor preencher esse requisito objetivo, a Administração Pública deve, ex officio, progredi-lo, o que se determina; XII – Por sua vez, a passagem do servidor para classe superior a que se encontra (progressão vertical), exige, além do lapso temporal, também o da aprovação do servidor em processo seletivo interno, a ser realizado pela Administração. Não demonstrada a reprovação por nota inferior a média 07 (sete) da parte reclamante em avaliação de desempenho, na forma do art. 373, inciso II, CPC/15, deve esta ter o direito à progressão declarado em seu favor, e, consequentemente, torna-se devido o pagamento das diferenças salarias com relação à referência de cada período que fez jus ao reenquadramento na carreira 3 ; XIII – Desse modo, o édito sentencial merece reforma, a fim de afastar a inconstitucionalidade outrora alvitrada e determinar que o MUNICÍPIO DE GOIANDIRA promova as progressões de padrão e classe postuladas; XIV – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a inconstitucionalidade das 1.034/2005 e 1.035/2005 de Goiandira – GO a fim de julgar procedente o pedido da inicial, para: a) CONDENAR o Recorrido a promover, em favor da Recorrente, a correta evolução das progressões horizontais e verticais, bem como ao pagamento das diferenças salariais advindas da não aplicação da legislação durante os últimos 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento desta ação, observadas as referências dos padrões de cada classe e ainda, os reflexos vencimentais, inclusive gratificação natalina, férias e seus adicionais; b) O índice utilizado para correção monetária será IPCA-E, na forma estabelecida no Recurso Extraordinário – RE 870947, devida desde o não pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora nos termos da Lei Federal nº 9.494/97, art. 1º – F (Tema 810 do STF) e Súmula 2 da TUJ- GO; XV – Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso interposto (art. 55 da Lei 9.099/95).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente